Tribunal: TJMT
Processo: 0001403-79.2018.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001403-79.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), GABRIELA MENDES MARIA - CPF: 813.983.440-87 (ADVOGADO), FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (EMBARGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL

– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DO EXEQUENTE EM PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O embargante afirma que houve omissão sobre a aplicação da Súmula 106 do STJ e o não cabimento de condenação em honorários advocatícios, conforme o entendimento do STJ no
AgInt no REsp 1929415/SC.”

Manifestação do embargado no ID. n.168065680.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A finalidade dos Embargos de Declaração é esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não se destinam a novo julgamento do caso, nem têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...),
ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529).

(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

O embargante afirma que houve omissão sobre a aplicação da Súmula 106 do STJ e o não cabimento de condenação em honorários advocatícios, conforme o entendimento do STJ no
AgInt no REsp 1929415/SC.”.

O acórdão manteve sentença que reconheceu que a citação da parte adversa se realizou após o prazo prescricional e que em razão da desídia do ora embargante não houve a sua interrupção com o despacho inicial.

Indicou-se no aresto que tal interrupção apenas se dá
desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1º e 2º do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta lide), e com isso foram destacados no voto os andamentos processuais mais relevantes a fim de verificar se houve ou não desídia. Confira-se:

A Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta foi ajuizada em 11/8/2003 tendo por objeto 66.920kg de soja em grãos relativos ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Penhor, com vencimento em 10/4/2002 (ID. 44991892, pág. 29 na Execução).

O despacho inicial foi proferido em 8/10/2003, e o apelante comprovou a distribuição da Carta Precatória em 27/11/2003, na qual foi intimado em outubro de 2004 a se manifestar sobre a tentativa frustrada de citar o executado, o que realizou em 14/10/2004, e pugnou por nova tentativa na Fazenda Rio Verde.

Em 20/01/2005 foi certificado que o apelante não informou a localização dessa Fazenda, embora intimado (ID. 44991893, pág. 12 na Execução).
Depois foi pessoalmente instado a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção por abandono (ID. 44991893, pág. 14 na Execução).

Em 2/2/2005 forneceu o endereço, e o mandado foi cumprido em 24/06/2005, porém não surtiu efeito.

Em 12/8/2005 requereu a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Primavera do Leste com a finalidade de citar o apelado, o que foi deferido em 9/01/2006.

O apelante foi intimado em 4/12/2006 da nova tentativa frustrada de citação, e postulou a expedição de nova Precatória para a comarca de Deusibério - BA, o que foi deferido em 18/12/2006.

Em 16/04/2007 comprovou a distribuição da Carta Precatória.

Intimado a se manifestar sobre nova certidão negativa do oficial de justiça em 19/12/2007, ocorreu o decurso do prazo em 23/01/2008 sem resposta (ID. 44991893, pág. 113).

Só em abril de 2008 pediu a citação por edital, deferida.

Com isso, nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial do apelado, a qual apresentou Embargos à Execução por Negativa Geral; posteriormente o apelado pleiteou nesse feito o reconhecimento da prescrição.

Na sequência, após a intimação do apelante, foi proferida a sentença ora recorrida, admitindo a prescrição.

Concluiu-se ao final que o embargante não agiu com presteza para localizar o devedor (embargado), pois foi necessário
intimá-lo pessoalmente para dar andamento à demanda, sob pena de extinção por abandono (ID. 44991893, pág. 14 na Execução).

Dessa forma, tendo em vista que o vencimento do título foi em 10/4/2002, e por cuidar de confissão de dívida, cujo prazo é quinquenal (§5º, inciso I, do art. 206, do Código Civil), a prescrição incidiu em 10/4/2007, e nessa data o executado não tinha sido citado.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, a qual incide tão somente quando a única causa para a demora na citação é a demora no judiciário, situação diversa dos autos.

Além disso, necessário fazer-se o distinguish entre o precedente citado pelo embargante para pedir a exclusão da condenação em honorários (
REsp 1929415/SC)
, pois naquele caso está-se falando do reconhecimento da prescrição intercorrente pela ausência de bens penhoráveis e a situação desta lide é a prescrição do direito de Ação em si pela não citação no prazo legal.

Por conseguinte, a desídia do embargante levou ao reconhecimento da prescrição, por isso é dele o ônus de arcar com os honorários advocatícios.

Nesse sentido, recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE.

1. "[...]
a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor
" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp. n. 1.930.203/SE, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Posto isso, está claro o intuito de rediscutir o mérito. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

É pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023